Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO contra o acórdão de ID no 57668423, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela autora, ora embargada, e, no mérito, DEU PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença de 1o grau e julgar totalmente PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intimem-se os Embargados, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e GABRIELA CRISTINA PINHO, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queiram, ofereçam contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso.